Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (AGRAVADO), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (AGRAVADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (AGRAVADO), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO FOI CONVOCADA A EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO PARA COMPOR A TURMA JULGADORA.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO DA AUTORA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PROCEDIMENTO PREVISTO NO PRÓPRIO ESTATUTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo situação geradora do risco de graves danos derivada de decisão interlocutória, o meio cabível para impugnar referida decisão é o recurso de agravo de instrumento, não havendo se falar em não conhecimento do recurso.

2. Tendo o juízo de origem se pronunciado sobre as questões suscitadas em grau recursal, não há cogitar de supressão de instância.

3. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

4. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 caput, do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Uma vez que a associação se encontra devidamente amparada por regramento próprio, com diretrizes capazes de disciplinar os momentos de transição e, ausente qualquer evidência da precariedade financeira alegada em sede recursal, incabível a concessão do pedido de urgência.

5. Como o ordenamento jurídico pátrio não impõe um prazo peremptório, ausente prova da desídia, a necessidade de manutenção/nomeação da sócia remanescente como administradora provisória, frente à inexistência de pessoas legitimadas a realizar os atos inerentes à administração de uma empresa, é verossímil, por ser mais consentâneo em relação aos limites da lide e seus pontos controvertidos, visto esta situação nos seus múltiplos aspectos fáticos e jurídicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA, MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA e JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na Ação de Nomeação de Administrador Provisório de Pessoa Jurídica PJE nº 1000904-21.2021.8.11.0087, movida em seu desfavor por EDUARDA CRISTINA DEMSKI, que nomeou como administradora provisória a autora Eduarda Cristina Demski para os atos de gestão da sociedade empresária Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA.

Sustentam os Agravantes, em resumo que (i) injustificado o deferimento da liminar, ante a inexistência de pedido de tutela de urgência na inicial; (ii) sequer foram citados para se manifestarem acerca do pedido; (iii) o que foi transferido à título de herança à autora foi a totalidade das quotas de seu pai; (iv) em todo esse período após o falecimento do sócio administrador, quem o fez de fato foi a sócia Maria Clara Campos da Silva; (v) ausência de affectio societatis, e paralisação dos serviços pela Agravada; (vi) deve ser atendido o princípio da preservação da empresa; (vii) necessidade de conversão da jurisdição voluntária em jurisdição contenciosa, ante o conflito de interesses envolvido.

Pede seja liminarmente determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão dos autos originários, e a nomeação da 2ª agravante - sócia Maria Clara Campos Da Silva como administradora da 1ª Agravante – Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão proferida pelo Juízo, e nomear a 2ª Agravante - sócia Maria Clara Campos da Silva como Administradora da empresa ora 1ª Agravante.

Em 02/06/2021 houve o deferimento da liminar (ID 89051958), que foi objeto de Agravo Interno ainda pendente de apreciação (ID 89570483).

Nas razões do Agravo Interno, a recorrente Eduarda Cristina Demski alega, em síntese, que (i) por se tartar de procedimento de jurisdição voluntária, a decisão recorrida é em verdade uma sentença, e deveria ser atacada por apelação; (ii) a decisão liminar do relator incorreu em supressão de instancia; (iii) os fatos e argumentos que ampararam a decisão não foram objeto de análise pelo magistrado de piso; (iv) os documentos juntados em nome da recorrida Maria Clara Campos da Silva não provam que ela exerce a administração de fato e, (v) que a recorrente apenas buscou fazer cumprir o que o próprio contrato social rege.

O pedido de efeito suspensivo formulado junto ao agravo interno foi indeferido (ID 91352962).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada Eduarda Cristina Demski levanta preliminar de (i) não conhecimento de recurso, ao argumento de que o recurso cabível seria a apelação; (ii) ilegitimidade ativa da empresa Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda e (iii) supressão de instância. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso (ID 92072476).

Instados a se manifestar os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 92434953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Não Conhecimento do Recurso.

Em primeiro aspecto alega a Autora/Agravada Eduarda Cristina Demski, a nulidade da decisão Agravada, diante da negativa de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta que ajuizou ação sob o rito da Jurisdição Voluntária, disposto nos artigos 719 a 725 do CPC e que a r. decisão proferida trata-se de “sentença” e não de “decisão interlocutória”, cabendo, assim, recurso de Apelação.

Como cediço, o processo de origem cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária e de acordo com o art. 49, do Código Civil, "se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório".

Da mesma forma, o Código de Processo Civil, em seus artigos 719 a 725, estabelece o rito a ser seguido no procedimento de jurisdição voluntária.

E em análise do processo de origem, apesar de o pleito autoral mostrar-se juridicamente possível e previsto expressamente na legislação, tratou-se a decisão recorrida de decisão interlocutória, a uma porque mesmo inexistindo pedido de tutela de urgência o magistrado de piso nomeou a senhora Eduarda como sócio administradora, e duas porque a decisão foi proferida sem a oitiva da parte contrária, tratando-se de decisão interlocuória, portanto, passível de recurso de agravo de instrumento, égide do artigo 1.015, I e II, do CPC.

Não se desconhece que pela natureza administrativa da atividade do juiz nesse setor do processo, admite a lei que em várias situações possa o magistrado agir de ofício, ou seja, sem requerimento de interessado, e assim o fazendo, havendo situação geradora do risco de graves danos derivada de decisão interlocutória, o meio cabível para impugnar referida decisão é o recurso de agravo de instrumento, não havendo se falar em não conhecimento do recurso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSOCIAÇÃO – CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO – AÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE É MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21864777320188260000 SP 2186477-73.2018.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 13/08/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

Isso posto, rejeito a preliminar.

Preliminar – Ilegitimidade Ativa.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a Agravada Eduarda Cristina Demski suscita preliminar de ilegitimidade ativa da empresa AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA, ao argumento de que a agravante Maria Clara Campos da Silva nunca possuiu poderes para representar a empresa enquanto sócia.

Quanto ao referido tópico, não conheço do recurso, porque a preliminar de ilegitimidade ativa não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Referida assertiva ganha relevo porque, tratando-se de questionamento referente a ausência de legitimidade para figurar no polo ativo da ação, que não foi enfrentado pelo Juízo a quo, a sua análise, por esta Corte, caracterizaria supressão de instância, incumbindo à parte requerida levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa.

Em casos como o vertente não é possível por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Assim a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto, destaca-se a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 5ª Câmara Cível, J. 30/03/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – IMPOSSIBLIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DO BEM SOJA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 621, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – QUANTUM – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O juiz pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, conforme dispõe o artigo 621, parágrafo único do CPC. 3. No caso concreto, o valor da multa fixada e limitada pelo juízo de origem afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, ensejando sua manutenção.” (AI 155784/2015, DES. Sebastião De Moraes Filho, 2ª Câmara Cível, J. 09/03/2016)

Diante disso, não conheço do agravo de instrumento com relação a essa temática, pois não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede seja enfrentada diretamente nesta Corte, sob pena de supressão de instância, o que, sabidamente, é incabível.

Registra-se, por fim, que o art. 49 do Código Civil permite que, a requerimento de qualquer interessado, o juiz nomeie administrador provisório para pessoa jurídica se a administração desta vier a faltar; no caso, restou demonstrado que a agravante Maria Clara Campos Silva, possui legitimidade ativa ad causam, ante a demonstração da qualidade de sócia interessada para pleitear a sua nomeação como administrador provisório da empresa agravante (ID 88705465).

Isso posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar – Não Conhecimento do Recurso (Supressão de Instância).

Em contrarrazões, suscita a agravada Eduarda Cristina Demski preliminar de nulidade da decisão, haja vista que as alegações feitas nas razões recursais (ausência de affectio societatis, administração de fato, conversão da jurisdição voluntária em contenciosa) e decididas em liminar, não foram objeto de análise pelo magistrado singular, e, portanto, não podem ser analisados por este e. Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.

No caso, verifica-se que o que ocorre é a intenção da autora/recorrida de que seja nomeada administradora provisória da empresa Açai Petróleo Mato Grosso Ltda, conforme determinado em primeiro grau. Da análise dos pedidos formulados na peça recursal, tem-se que foi pleiteado que a referida administração fosse exercida pelos sócios remanescentes da pessoa jurídica, por não concordarem com a posição de administradora provisória da Agravada.

A decisão agravada reconheceu que ‘para a nomeação de administrador provisório é necessária a presença de 04 (quatro) requisitos, quais seja: a vacância do cargo/função de administrador, seja por falecimento, impedimento ou afastamento do seu ocupante; a impossibilidade de suprimento da vacância de acordo com as regras institucionais; o requerimento de qualquer interessado; e, finalmente, a nomeação por Juiz competente.’

A decisão que deferiu a liminar recursal (ID 89051958) constou que:

“(...)

No presente caso, em análise sumária, verifico que a prova documental que acompanha a petição inicial e os documentos carreados ao agravo de instrumento, nesta fase inicial, não autorizam a medida pleiteada pela agravada (autora).

Inexistem neste momento processual, provas mínimas de ilicitude na administração unilateral por parte dos requeridos agravantes, ou ainda provas de irregularidade na administração ou de impedimento de participação da autora.

Em outras palavras, no contexto acima apontado, não se vislumbra, a priori, qualquer indício de falta grave a ponto de justificar a exclusão ou afastamento da administração de qualquer dos sócios, a título de tutela de urgência no âmbito da presente ação.

Acresce-se a isso que, conforme se extrai da narrativa dos autos, a agravante Maria Clara Campos da Silva vem exercendo a administração da sociedade quando do falecimento do genitor da agravada, situação que perdura desde então.

Nesse contexto, nesse momento processual, não se pode concluir que as agravantes vêm exercendo condutas que colocam em risco a continuidade da empresa, aliado ao fato de que os agravantes possuem juntos 2/3 do capital social das empresas.

Sendo assim, sem o aporte de maiores elementos, inviável conceder, inaudita altera parte, a administração provisória à agravada, sem ouvir os demais interessados. Pondero, ainda, que o deferimento da tutela pleiteada com a nomeação da requerente como administradora, em sede liminar, se mostra prematura.

Assim, não havendo clara irregularidade, a verificação de eventual prejuízo causado às empresas exige o estabelecimento do contraditório e a realização de instrução probatória.

Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo-se como administradora da empresa agravante a sócia Maria Clara Campos Da Silva como administradora.”

Com efeito, consoante se vê da decisão liminar, a consignação de que neste momento inicial, sem o aporte de maiores elementos, seria inviável conceder, inaudita altera parte, a administração provisória à agravada, somente serviu de supedâneo para a modificação da decisão agravada.

Assim, tais conclusões são decorrência lógica da interpretação do que dispõe os autos, inexistindo supressão de instância sobre os fundamentos que levaram a reforma da decisão que nomeou a agravada como administradora provisória da pessoa jurídica, posto que sua modalidade foi expressamente colocada na decisão agravada, bem como pelo fato de ter que decidir-se sobre a possibilidade da continuidade da autora como administradora e ainda fazer cumprir o que rege o próprio estatuto.

Dessa feita, tendo o juízo de origem se pronunciado sobre as questões suscitadas em grau recursal, não há cogitar de supressão de instância.

Isso posto rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito.

Como dito, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na Ação de Nomeação de Administrador Provisório de Pessoa Jurídica PJE nº 1000904-21.2021.8.11.0087, que nomeou como administradora provisória a autora Eduarda Cristina Demski para os atos de gestão da sociedade empresária Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA.

Tratam os autos de ação de ação de nomeação de administrador provisório para a empresa AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA.

Na decisão agravada, o MM Juiz singular, entendendo presentes os requisitos legais, nomeou como administradora provisória a requerente Eduarda Cristina Demski para os atos de gestão da sociedade empresária Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA.

Analisando os autos, mormente a prova documental colacionada pela autora interessada, verifico tratar-se de empresa constituída em 10/02/2017, tendo inicialmente o nome de Mato Grosso Logística de Terminal LTDA, figurando no quadro societário os Srs. João Victor Campos da Silva e Maria Clara Campos da Silva (ID 88705464).

Verifica-se também, que em 06/06/2017, ocorreu a primeira alteração contratual, passando a empresa a denominar-se Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA, tendo por objeto o comércio atacadista de combustível, petróleo e derivados, admitindo-se como sócio administrador o Sr. Jair José Demski, com 50% (cinquenta por cento) das quotas, restando 25% das cotas a João Victor Campos da Silva e 25% a Maria Clara Campos da Silva (ID 88705465), bem ainda uma segunda alteração contratual realizada em 25/02/2019, onde foi criada uma filial no Estado do Pará e ratificada as demais cláusulas contidas na consolidação contratual (ID 88705466-pág. 1/10).

Observa-se ainda, que na data de 16/09/2019, o sócio Jair José Demski veio a óbito, bem ainda que a requerente Eduarda Cristina Demski, herdeira do sócio falecido Jair José Demski, recebeu a título de herança a totalidade das quotas da empresa Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA (ID 53023644-pág. 3/14origem), e que a empresa se encontra acéfala desde então.

Feito o registro, tem-se que a controvérsia devolvida ao julgamento deste egrégio Tribunal de Justiça via agravo de instrumento diz respeito ao cabimento de antecipação de tutela para nomeação da requerente agravada, filha do falecido e sócio administrador Sr. Jair José Demski, como administradora provisória da empresa agravante.

Conforme se observa dos fatos narrados e da documentação acostada ao presente agravo, a empresa Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA, não possui dentre os seus sócios pessoas legitimadas a administrá-la, fato que impede a continuidade de seu objetivo social, como também compromete a sua própria existência.

Diante de situações como esta, o legislador facultou a qualquer interessado, na hipótese descrita acima (faltar administração à pessoa jurídica), a possibilidade de requerer ao Juiz de Direito competente a nomeação de um administrador provisório, conforme expressa disposição contida no artigo 49 do Código Civil brasileiro, transcrito abaixo.

‘Art. 49 - Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.’

Note-se que referida norma estabelece em caráter facultativo, a qualquer interessado, requerer ao Juiz de Direito a nomeação de um administrador que, após a análise da situação apresentada, nomeará um administrador provisório que se responsabilizará pelos atos necessários à administração da pessoa jurídica, até que seja instituído um novo administrador na forma prevista no estatuto social.

Importante registrar que na legislação processual vigente, não existe procedimento específico para a nomeação de administrador provisório à pessoa jurídica desprovida de administrador/direção. Tratando-se de providência, cuja espécie é de administração de interesse privado e cuja legitimidade para nomeação está a cargo do Poder Judiciário, o processamento do requerimento obedecerá às disposições legais previstas nos artigos 1.103 a 1.112, do Código de Processo Civil, que dispõem sobre o procedimento de jurisdição voluntária.

Sobre o dispositivo, colaciono os comentários de Nestor Duarte:

"trata-se de autêntica intervenção judicial na esfera privada. Justifica-se, porque a continuidade da pessoa jurídica em grande parte interessa a terceiros, não devendo sofre solução de continuidade.

A falta de administração a que a lei se refere pode dar-se tanto por razões de ordem jurídica como de ordem material, ficando a entidade acéfala.

Não há procedimento especifico na lei processual, mas, pela própria natureza do provimento almejado, deve-se seguir o geral da jurisdição voluntária (art. 1.103, do CPC).

Cessa a atuação do administrador provisório tão logo seja outro indicado na forma do ao constitutivo." (in Código Civil Comentado, Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 49).

E de José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo:

"O principio da preservação da empresa, em vista de sua finalidade social e econômica, exige que situações transitórias devam contar a nomeação de administrador provisório quando silente o estatuto, recusa, ou mesmo divergência que impeça a nomeação por deliberação dos sócios ou associados." (in Código Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 116).

Partindo dessas premissas, verifica-se que o próprio estatuto da associação disciplina as regras a serem aplicadas diante de situações como a narrada pela parte requerente/agravada, em que inexiste a previsão contratual de substituição da figura de administrador, eis que o sócio que faleceu detinha tais poderes, não tendo representante legal, senão vejamos:

“DA CONTINUIDADE DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destas ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios. (Art. 1028 a 1031, cc/2002)”

Da interpretação extraída da norma contida na cláusula décima primeira do aludido estatuto, é plenamente possível, no caso de morte de um dos sócios, a manifestação de desinteresse das partes em manter a sociedade, tendo os sócios remanescentes, ora agravantes, inclusive, já sinalizado nesse sentido antes mesmo do ajuizamento da presente demanda (ID 88705493).

Ao que se denota, a empresa se encontra devidamente amparada por regramento próprio, com diretrizes capazes de disciplinar os momentos de transição que englobam o encerramento de um mandato (falecimento do administrador), a necessidade de interesse das partes em dar continuidade à empresa, e o encerramento da sociedade com a realização de apuração de haveres existentes, contrapondo o valor do ativo e do passivo da empresa para, em verdade, definir quanto é o valor real devido à casa sócio.

Da mesma forma, o artigo 1.028 do Código Civil, aplicável as sociedades limitadas (artigo 1.053, do CC/02), estabelece as possíveis situações que podem ocorrer no caso de morte de um dos sócios, quais sejam: caso o contrato social preveja a forma de sucessão do sócio extinto, essa deverá ser seguida, com a consequente admissão, na sociedade, daqueles eleitos para substituí-lo; caso o contrato não preveja a forma de substituição do sócio falecido, mas as partes entrem em acordo com os respectivos herdeiros relativamente a essa questão, serão admitidas na sociedade, no lugar do sócio extinto, as pessoas que os sócios remanescentes e os herdeiros, conjuntamente, escolherem; se, por outro lado, não houver previsão contratual nem acordo quanto à substituição, a quota do sócio falecido deverá ser liquidada, caso em que os sócios remanescentes poderão, apenas eles, promover a continuidade das atividades da empresa, ou dissolverem-na, se assim preferirem.

Por qualquer ângulo que se olhe, cabe aos sócios remanescentes e, se for o caso, também dos admitidos no lugar do extinto, a escolha do administrador, seja por meio de modificação do contrato social ou por designação em ato separado, nos termos do artigo 1.060, combinado com o artigo 1.071, incisos II e V, ambos do Código Civil.

Nesse passo, pela análise dos documentos de ID 88705492, é possível verificar que os agravantes já sinalizaram pela impossibilidade da manutenção da sociedade por total incompatibilidade, afinidade, bem ainda, agora, em sede recursal confirmam que se opõe à pretensão da parte agravada de ser nomeada como sócia e administradora provisória da empresa Açai Petróleo, situação que afasta a probabilidade do direito da requerente/agravada, em ser nomeada como administradora provisória.

Com efeito, a sociedade de pessoas é aquela em que a affectio societatis é de fundamental importância para continuidade do negócio, sendo certo que os sócios têm o direito de impedir a entrada de estranhos no quadro associativo. O fato de a herdeira ter assumido os direitos patrimoniais referente às suas respectivas cotas na sociedade, donde seu pai era o administrador, não significa dizer que ela possui o poder de gerência.

A propósito:

“EMPRESARIAL - SOCIEDADE DE PESSOAS - FALECIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR - PRETENSÃO DA INVENTARIANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - IMPOSSIBILIDADE. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer aos autores o poder de gerência da sociedade empresária em questão. Da análise dos atos constitutivos da sociedade, verifica-se na cláusula décima a impossibilidade do ingresso de pessoas estranhas no quadro social da empresa, cabendo aos sócios sobreviventes ou remanescentes. É sabido que com o falecimento de um dos sócios, os herdeiros ou espólio não passam à condição de novos sócios da sociedade empresária, salvo se houver previsão expressa neste sentido. Desde o início da presente ação foi deferida a tutela antecipada aos demais sócios para o exercício da administração da sociedade. A sociedade de pessoas é aquela em que a affectio societatis é de fundamental importância para continuidade do negócio. Manutenção da sentença recorrida. Negado seguimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 00713381520138190021 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 3 VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 03/02/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2016)

Nesse viés, a necessidade de nomeação da sócia remanescente como administradora provisória, frente à inexistência de pessoas legitimadas a realizar os atos inerentes à administração de uma empresa, é verossímil, por ser mais consentâneo em relação aos limites da lide e seus pontos controvertidos, visto esta situação nos seus múltiplos aspectos fáticos e jurídicos, de modo que o primeiro pressuposto autorizador da antecipação da tutela está presente.

No que concerne à existência de fundado receio de dano, temos que a empresa é uma pessoa jurídica sem qualquer administrador legitimado a realizar os atos indispensáveis à continuidade, reativação, manutenção e, principalmente, a convocar assembleias para eleição e adequação do estatuto social aos termos do novo Código Civil, aliado ao fato de que, após a nomeação da Sra. Eduarda como administradora, esta determinou paralisação das obras que estavam sendo realizadas na empresa, anotando que trocaria os cadeados da empresa e que ninguém poderia entrar sem a sua autorização, conforme consta dos documentos de (ID 88705487; ID 88705488; ID 88705490 e ID 88705491), demonstrando que o perigo de dano se mostra latente.

Muito embora a agravada afirme que os sócios remanescentes não promoveram qualquer ato administrativo com a finalidade de regularizar a situação da referida empresa junto a qualquer órgão público, e que promoveram alguns atos de execução da obra iniciada pelo sócio falecido, ao arrepio da agravada, sem qualquer cautela legal e contábil, não foi trazido qualquer elemento que ateste a precariedade financeira da empresa, situação esta que deverá ser mais bem analisada pelo magistrado de piso, a luz o contraditório e da ampla defesa.

Presente, portanto, o risco da demora, consubstanciado no fato de que a sociedade empresária encontra-se acéfala após o falecimento do sócio administrador, ou seja, sem gestor apto apara a tomada de decisões essenciais, o que pode implicar na paralisação de suas atividades.

Dever ser visto ainda, que a hipótese dos autos não representa perigo de solução de continuidade da sociedade empresária, tendo em vista que, nos termos da peça recursal e da vasta documentação apresentada, desde o falecimento do sócio administrador (setembro de 2019) a administração da empresa Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda vem sendo exercida pela sócia remanescente Maria Clara Campos da Silva, conforme se verifica da vasta documentação trazida aos autos, inexistindo provas de que vêm exercendo condutas que colocam em risco a continuidade da empresa.

Portanto, há plausibilidade na alegação da agravante de que ela continua exercendo as atribuições de presidente da empresa Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda, o que afasta a aparência do bom direito da alegação da agravada de que era necessária a nomeação de administrador.

Importante registrar que, se a agravante não convocou eleição como deveria após o falecimento do sócio administrador, a ação própria é outra, cominatória de obrigação de fazer, para compelir a atual administradora a convocar assembleia geral para eleição de novos administradores, a princípio, o que afasta a possibilidade de medida obtida pela agravada.

Desta forma, patente o interesse de agir dos sócios remanescentes, ora agravantes, em discordar da nomeação judicial da herdeira como administradora provisória da empresa ré, com a consequente manutenção da administração na pessoa da sócia remanescente Maria Clara Campos da Silva, já que o recebimento das cotas por transmissão da agravada não implica, necessariamente, na ocupação da função de administração da empresa.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão de piso, para nomear Maria Clara Campos da Silva administradora provisória da empresa Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda, autorizando-a a praticar todos os atos necessários à administração da entidade, até que se possa convocar a assembleia na qual se elegerá oficialmente novo administrador.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, fica prejudicado o recurso de agravo interno relativo a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021